Tribunal: TJSP
Processo: 0005469-94.2018.8.26.0196
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal) e furto simples (art. 155, "caput", do mesmo diploma legal) – Recurso defensivo visando a impronúncia do acusado e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e III do § 2o do art. 121 do Código Penal – Existência de prova da materialidade e indícios

Ementa:

Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal) e furto simples (art. 155, "caput", do mesmo diploma legal) – Recurso defensivo visando a impronúncia do acusado e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e III do § 2o do art. 121 do Código Penal – Existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Pronúncia que, no caso, era a solução adequada, ante a presença dos elementos mínimos necessários ao prosseguimento da causa para a fase de julgamento em Plenário – Qualificadoras cujos contornos mínimos estão presentes, não sendo possível afirmar sua absoluta incongruência com os elementos de convicção disponíveis nos autos – Recurso desprovido.